Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELENA RABELO GONCALVES, HELENA RODRIGUES MACHADO, HELENA RIBEIRO GONCALVES, HELENA RITA PEREIRA SANT ANA, HELENA RIBEIRO DIAS, HELENA OLIVEIRA BARBOSA, HELENA MENDES DUQUE, HELENA MEDEIROS DE SIQUEIRA, HELENA NUNES, HELENA PONTES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta ao sistema processual do endereço eletrônico do STJ, o feito ainda não transitou em julgado. Dessa forma, consoante fundamentado no ID 54239502, determino o sobrestamento do processo até a decisão definitiva do EREsp no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator